Tribunal: TJES
Processo: 5006391-16.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006391-16.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARDANHAN DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006391-16.2021.8.08.0012

REQUERENTE: DARDANHAN DE SOUZA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EXECUTANDO TRABALHO COM RISCO DE VIDA. AUSÊNCIA DE ÓBICE QUANTO À INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. MONTANTE CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança, ajuizada por DARDANHAN DE SOUZA em face de(o) ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Narra o autor, em síntese, que é servidor público estadual e ocupa o cargo de Inspetor Penitenciário; que exerceu a função gratificada no período de outubro de 2016 até novembro de 2020 e durante este período, não recebeu os valores que lhe eram devidos a título de gratificação por risco de vida em decorrência do cargo/função exercida. Pretende o adimplemento de valor a título de gratificação por risco de vida calculada sobre os valores percebidos em decorrência do exercício de função gratificada, entre outubro de 2016 até novembro de 2020.

Em sede de contestação (ID. 5595620), o requerido sustenta que o acórdão CPGE n.º 06/2015 considerou possível a percepção da gratificação de risco de vida tão somente para um dos cargos em comissão na estrutura da SEJUS, relacionados no art. 34, parágrafo único, da LCE n.º 233/2022. Aduz que todos os servidores investidos no cargo de Inspetor Penitenciário incorporam a gratificação de risco de vida ao subsídio por cuidar de atividade inerente ao exercício do próprio cargo público e só é admissível, em certas ocasiões, o pagamento da gratificação de risco de vida a servidor ocupante de cargo em comissão na estrutura da SEJUS, sendo vedado o pagamento nos casos em que o servidor tenha o adicional incorporado ao seu subsídio, haja vista que isso representaria bis in idem e enriquecimento ilícito. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5595625), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 5595629). Em suas razões, aduz que a pretensão autoral se refere ao pagamento da gratificação em decorrência da função gratificada exercida, e não pelo subsídio; que a própria Procuradoria Geral do Estado – PGE publicou acórdão (nº 003/2015) entendendo ser plenamente compatível o recebimento da Gratificação por Risco de Vida e o regime de subsídio. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 5595887), pleiteando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça ao recorrente.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de recebimento de gratificação de risco de vida por integrante da SEJUS em decorrência de função gratificada.

Analisando detidamente o acervo fático probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença. Explico.

Muito embora o recorrido sustente que a impossibilidade de recebimento da gratificação pelo recorrente, tese acolhida pelo douto magistrado
a quo,
ouso em discordar do entendimento exarado, tendo em vista que, não se pretende o cálculo de verbas extraordinárias, e sim o recebimento da gratificação especificamente pelo exercício de função gratificada.

Neste sentido, de fato, o adicional de risco de vida pretendido não pode ter como base de cálculo o subsídio estabelecido para o cargo ocupado pelo recorrente. Contudo, óbice não há à incidência do adicional pretendido sobre a parcela atinente à função gratificada outrora desempenhada, eis que não submetida a igual vedação estabelecida para o subsídio.

A propósito, no âmbito local, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo se manifestou no sentido de ser devida gratificação de acordo com a função de confiança que o servidor exerce. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CARGO DE INSPETORA PENITENCIÁRIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EXECUTANDO TRABALHO COM RISCO DE VIDA. AUSÊNCIA DE ÓBICE QUANTO À INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA PARA A AUTORA.
MONTANTE CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Data: 31/Oct/2023; Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma; Número: 5020784-07.2021.8.08.0024; Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES; Classe: Recurso Inominado Cível) - grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. DECADÊNCIA INEXISTENTE. GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER PRO LABORE . IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de asseverar que nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês (c.f. AgRg no AREsp 422.957/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 23/05/2017). 2) Nesse sentido, se é possível aos autores impetrar, até mesmo, mandado de segurança tendo em vista que não há notícia nos autos de pedido administrativo , não há falar em prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários. 3) As colendas Primeira, Segunda e a Quarta Câmaras Cíveis já apreciaram liças semelhantes, que também versavam sobre as gratificações de risco de vida e de função policial do Estatuto dos Policiais Civis (LC nº 3.400/81), sendo que todas chegaram à conclusão de que a incorporação é indevida em razão do caráter pro labore faciendo de tais gratificações, de sorte que nem mesmo as disposições dos artigos 154 e 255 da LC nº 3.400/81 têm o condão de afastar essa natureza. 4) Os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que as gratificações concedidas em caráter geral aos servidores ativos deve ser estendida aos inativos e pensionistas. Não é, contudo, o caso em questão, porquanto as gratificações em comento não são de caráter geral, uma vez que a lei impõe requisitos para a sua concessão, estipulando expressamente que somente serão devidas àqueles que se enquadrarem nos pressupostos estabelecidos. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APL: 0029076-13.2014.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data da Publicação 03/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DA SEJUS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA, NATUREZA PROPTER LABOREM. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA ÚNICA. MONTANTE CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA OCUPADA NA ESTRUTURA INTERNA DA SEJUS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A gratificação de risco de vida possui natureza propter laborem , isto é, transitória e indenizatória, garantidas exclusivamente para os servidores da SEJUS localizados nas respectivas áreas: Diretoria de Inspeção e Controle de Unidades Prisionais, Diretoria de Segurança Penitenciária, Diretoria de Inteligência Prisional, Gerência de Educação e Trabalho, Corregedoria, Diretoria Geral de Engenharia e Arquitetura, Diretoria de Assistência Jurídica do Sistema Penal, Gerência de Saúde do Sistema Penal, Diretoria de Operações Táticas, Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica, Gerência de Reintegração Social e Cidadania, Gerência de Controle, Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária, bem como nos complexos penitenciários. (parágrafo único do art. 34 do LC nº 233/02) 2) Essa regra, ressalte-se, está em consonância com o disposto nos §§ 4º e 8º do art. 39 da Constituição Federal, os quais possibilitam a instituição do regime remuneratório de subsídio para carreiras diversas do serviço público e vedam expressamente a cumulação com qualquer verba adicional. 3) O Superior Tribunal de Justiça relativiza essa regra, autorizando o recebimento simultâneo do subsídio com outras parcelas remuneratórias quando o servidor já percebia vantagens de caráter pessoal e a legislação instituidora do subsídio não as absorvera expressamente. 4) Ocorre que a LC 455/2008, que instituiu o regime de subsídio para os Agentes Penitenciários e de Escolta e Vigilância Penitenciária, vedou expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, tendo em vista a absorção de todas as vantagens pessoais pela parcela única do subsídio. 5) Logo, inviável a utilização do valor do subsídio recebido pelos servidores substituídos como base de cálculo da gratificação de risco de vida, uma vez que a gratificação não é paga em decorrência do exercício dos cargos de Agentes Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, senão por conta das funções de confiança que exercem na estrutura da Corregedoria da SEJUS. 6) Lídima, portanto, a decisão da Administração de calcular as gratificações de acordo com as parcelas correspondentes às funções de confiança. Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 17 de abril de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00332494620158080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2018) grifos meus

Assim, considerando que restou comprovado que no período compreendido entre outubro de 2016 a novembro de 2020 o recorrente desempenhou função gratificada em ambientes penitenciários, mostra-se devido o recebimento do adicional de risco de vida pelo período acima exposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
DECLARAR
o direito do recebimento de gratificação de risco de vida em decorrência do exercício de função gratificada no período entre outubro de 2016 a novembro de 2020, bem como para
CONDENAR
o requerido ao pagamento das parcelas do período acima indicado, devendo os valores serem apurados pela contadoria, esclarecendo que a atualização monetária se dará desde a data de cada parcela pelo IPCA-E, com juros de mora da caderneta de poupança até a data de 09/12/2021, a partir de então, sendo os valores atualizados unicamente pela SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência no caso.

Entendo que houve a incorporação da gratificação de risco de vida no caso, com a implementação do subsídio, haja vista que esta última se trata de verba de parcela única.

Seria diferente para os casos em que a referida gratificação não alcançasse toda a categoria (verba transitória e precária).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para m
anter a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto
.